Tribunal: TJDFT
Processo: 0750846-86.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. JUROS DE OBRA. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão da 1a Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado das rés, fixando a restituição dos valores pagos a título de juros de obra, limitada à coluna “JUROS” da planilha juntada aos autos, no período indicado.
2. Embargante alega omissão quanto à metodologia de cálculo, sustentando que deveriam ser consideradas outras colunas da planilha, requerendo efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à metodologia de cálculo dos juros de obra, justificando a inclusão de outras rubricas além da coluna “JUROS”
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, fundamentando que a restituição deve se limitar aos valores da coluna “JUROS”, por representarem os encargos efetivamente discutidos na demanda.
5. As cláusulas contratuais indicam que juros de obra correspondem apenas aos juros remuneratórios sobre saldo devedor, não abrangendo amortização, seguros ou taxas administrativas.
6. Colunas “Amortização/Correção na fase obra” e “Valor Pago/Devolvido” incluem rubricas estranhas ao conceito contratual de juros de obra, não podendo integrar a base de cálculo.
7. Não se verifica omissão ou obscuridade, mas inconformismo da parte com o resultado, o que não autoriza efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Sem custas e honorários advocatícios.